Tribunal: TJDFT
Processo: 0027243-38.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0027243-38.2014.8.07.0007 AGRAVANTES: FABRICIO SOUZA CAVALCANTE, FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE DE ARAUJO, LEONARDO GOMES SALOMAO, RICARDO GOMES SALOMAO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por FABRÍCIO SOUZA CAVALCANTE, LEONARDO GOMES SALOMÃO, RICARDO GOMES SALOMÃO e FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE DE ARAÚJO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os três primeiros recorrentes asseveram que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais, e não adentrar no mérito. Acrescentam, ainda, que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Repisam os argumentos lançados no apelo especial, pugnando pelo provimento do recurso. Já o quarto agravante sustenta a inaplicabilidade dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ, bem como dos enunciados 282 e 284, ambos da Súmula do STF, pleiteando o provimento do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026